Tribunal: TJSP
Processo: 1022518-24.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.324
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Emissão de faturas de cobrança e ameaça de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por serviços não contratados da ré. Desvio produtivo do consumidor, na medida em que realizou inúmeras reclamações, para, ao final, não obter solução definitiva. Comportamento

Ementa:
VOTO No 35.324
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Emissão de faturas de cobrança e ameaça de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por serviços não contratados da ré. Desvio produtivo do consumidor, na medida em que realizou inúmeras reclamações, para, ao final, não obter solução definitiva. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância pleiteada na inicial, de R$7.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022518-24.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PAULO EDUARDO LOMBARDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLARO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-24.2019.8.26.0576 -Voto no 35.324
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: PAULO EDUARDO LOMBARDI
Apelada: CLARO S.A.
MM. Juiz Prolator: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
VOTO No 35.324
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano
moral. Emissão de faturas de cobrança e ameaça
de inclusão do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes por serviços não contratados da ré.
Desvio produtivo do consumidor, na medida em
que realizou inúmeras reclamações, para, ao final,
não obter solução definitiva. Comportamento ilícito
da ré, que causou dano moral à autora. Indenização
devida, que deve ser arbitrada na importância
pleiteada na inicial, de R$7.000,00, eis que se
mostra compatível com as circunstâncias do caso
em exame, sem impor gravame excessivo à agente
ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar inexigíveis as
cobranças relativas às linhas de telefone (17)98807-5677 e (17)98815-6400.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou que as custas e despesas
processuais fossem divididas igualmente entre os litigantes, bem como o
pagamento por cada um, ao patrono da parte adversa, de honorários
advocatícios de R$500,00, com a ressalva da suspensão da exigibilidade
das verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 95/103). Alega que os transtornos
por ele experimentos não advêm apenas das cobranças indevidas, mas
também do esgotamento rápido do acesso à internet, em razão das duas
linhas telefônicas de celular que foram agregadas à sua indevidamente.
Acrescenta que não obteve êxito nas diversas tentativas extrajudiciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-24.2019.8.26.0576 -Voto no 35.324
3
resolver a questão. Afirma que não lhe foram encaminhadas cópias dos
contratos referentes às linhas de telefone. Anota que optou por fazer a
portabilidade da linha para outra operadora e, mesmo assim, continuou a
receber faturas de cobrança relativas às linhas telefônicas. Ressalta que os
fatos narrados nos autos não configuram mero aborrecimento. Aduz que o
dever de indenizar decorre do tempo útil perdido para solucionar o problema
oriundo da conduta negligente da ré. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 110/114).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização, na qual o autor alega, em breve
síntese, que foram agregadas ao seu pacote de acesso à internet duas
linhas telefônicas que não contratou, o que gerou cobranças indevidas,
mesmo após ter feito a portabilidade para outra operadora. Requer, assim,
além da declaração de inexigibilidade dos débitos, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$7.000,00.
No termos da r. sentença recorrida, a ré não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a vinculação da linhas telefônicas à
conta do autor, limitando-se a apresentar impugnações genéricas e que não
guardam qualquer relação com o caso dos autos.
Assim, ao não adotar a providência que a ela
competia, expôs-se à possibilidade de invalidação dos débitos, como
decretado na r. sentença, e de ser condenada à reparação por dano moral.
No caso em exame, impõe-se reconhecer que os fatos
ultrapassam aqueles vividos no cotidiano e excedem o razoavelmente
esperado na vida em comunidade, sendo manifesto o dano moral. É
inegável que o autor experimentou medo, angústia, aflição e sofrimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-24.2019.8.26.0576 -Voto no 35.324
4
diante do envio sucessivo de faturas de cobrança indevidas e da ameaça de
inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes por débitos
inexigíveis, sendo obrigado a buscar a tutela do judiciário para a defesa dos
seus interesses. Somente pela antecipação do provimento jurisdicional,
impediu-se a continuidade das cobranças ilícitas, bem como possível
inclusão desabonadora do seu nome nos órgãos restritivos de crédito (fls.
45).
O quando delineado demonstra claro desvio produtivo
do consumidor, na medida em que investiu tempo e diligências tentando
solucionar o problema, de acordo com os diversos números de protocolos
descritos na inicial (fls. 36/38), para, ao final, não obter solução definitiva.
Sobre o tema, o C. STJ tem adotado o posicionamento
de que o empenho do tempo produtivo do consumidor em razão de ato ilícito
do fornecedor resulta em dano indenizável na seara moral.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista a natureza dos danos, suas
consequências na vida do autor e as condições econômicas das partes, a
indenização por dano moral deve ser arbitrada na importância pleiteada na
inicial, de R$7.000,00, corrigida monetariamente, pela Tabela Prática deste
E. Tribunal, a partir desta data, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
contados da primeira cobrança indevida, em atenção ao que estabelecem
as Súmulas nos 54 e 362 do C. STJ. Tal quantia é suficiente para cumprir
seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito do autor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$7.000,00 (sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-24.2019.8.26.0576 -Voto no 35.324
5
mil reais), corrigida monetariamente, a partir desta data, e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, contados da data da primeira cobrança indevida.
Em razão da sucumbência, condeno-a, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à
fase recursal, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator